Tribunal: CARF
Processo: 10932.720045/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720045/2015-21
ACÓRDÃO
3101-002.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BLISFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/05/2014
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DACON E DCTF.
CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DAS DIFERENÇAS.
Constatado por meio de auditoria fiscal que os valores a pagar informados
no DACON foram insuficientemente declarados na DCTF, na forma do que
preceituam o art. 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei no 2.124/84, c/c art. 16 da
lei n° 9.779/99, e os arts. 2°, 3°, 6° e 8°, da Instrução Normativa RFB n°
974/2009, é cabível a constituição de ofício das diferenças apuradas para
que se realize a cobrança do débito.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-002.057, de 19 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10932.720046/2015-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720045/2015-21
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Auto de Infração referente às contribuições para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), do período de novembro de 2012 a
maio de 2014, por insuficiência de declaração e recolhimento, no valor de R$ 137.647,77, já
incluídos juros e multa.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Analisados os fatos e argumentos jurídicos apresentados pela ora Recorrente, a DRJ
decidiu pela improcedência da impugnação mantendo a autuação tendo em vista a falta de
declaração e pagamento da Contribuição em DCTF. A decisão restou assim ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2012 a 31/05/2014
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DACON E DCTF.
CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DAS DIFERENÇAS.
Constatado por meio de auditoria fiscal que os valores a pagar informados no
DACON foram insuficientemente declarados na DCTF, na forma do que
preceituam o art. 5o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei no 2.124/84, c/c art. 16 da lei n°
9.779/99, e os arts. 2°, 3°, 6° e 8°, da Instrução Normativa RFB n° 974/2009, é
cabível a constituição de ofício das diferenças apuradas para que se realize a
cobrança do débito.
DACON. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.
O DACON possui caráter meramente informativo, não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário
nela informado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PERANTE O CARF.
A impugnação direcionada à DRJ não é o meio adequado para se requerer a
sustentação oral perante o CARF.
Impugnação Improcedente
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720045/2015-21
3
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário ofertando como argumentos
matérias expostas nas temáticas:
II – PRELIMINARMENTE
II.1 – DA AÇÃO FISCALIZADORA
III. DO DIREITO
Ao final pleiteou:
IV - DO PEDIDO
Face ao todo exposto, requer seja conhecida e processada a presente recurso,
acatando os argumentos consignados para que seja DADO PROVIMENTO, a fim
de:
i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
ii) reformar o v. acórdão, a fim de julgar procedente o presente recurso,
cancelando as exigências referente ao PIS, vez que referidas cobranças são
totalmente indevidas, remetendo-se o presente processo ao arquivo;
iii) na remota hipótese destes i. Julgadores assim não entenderem – o que apenas
se admite pela eventualidade -, requer seja afastada ou ao menos relevada a
multa qualificada aplicada no percentual de 75%, seja em razão da sua ilegalidade
e efeito confiscatório, seja em razão do Recorrente não ter agido com intenção
dolosa nas operações em questão;
iv) por fim, caso não sejam acatados os pedidos do item anterior, requer seja
reconhecida a inaplicabilidade de juros moratórios sobre o crédito atinente à
multa de ofício, ante a inexistência de permissão legal. Quando menos, que tais
encargos apenas sejam computados a partir do esgotamento do prazo de 30
(dias) após a decisão administrativa que eventualmente mantiver o lançamento
impugnado, nos termos do entendimento do E. STJ e do artigo 21 do Decreto n.
70.235/72.
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de
validade e, por isso, dele conheço.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720045/2015-21
4
A matéria devolvida para análise diz respeito à lavratura de auto de infração
quando a fiscalização constata divergência entre as informações prestadas em
Dacon com aquelas confessadas em DCTF. Com isso, discute-se a manutenção ou
não da exigência de valores pagos a menor de COFINS, assim como da multa
proporcional da Lei no 9.430/96.
Em sede recursal a empresa Recorrente confessa o descumprimento da obrigação
qual seja, ausência de informação e pagamento da COFINS na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, veja:
Assim, no presente caso, os valores declarados no DACON, estão em conformidade
com a contabilidade, configurando, no máximo, inadimplência da impugnante, pois
houve o cumprimento da obrigação acessória e o descumprimento da integralidade
da obrigação principal.
Nesse sentido, visa discutir a sanção aplicada:
Ora, aplicar multa de 75%, para os tributos declarados em DACON e não pagos,
mostra-se desproporcional, pois houve o cumprimento da obrigação acessória e
descumprimento da obrigação principal, ou seja, está caracterizado que trata-se de
tributo declarado e não pago e, por essa razão, deve ser inscrito em Dívida Ativa e
cobrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Em recentes decisões, a própria Delegacia de Julgamento da Receita Federal vem
espontaneamente reduzindo a multa de 75% para o percentual máximo de 20%,
alegando o seguinte:
[omissis]
Sem delongas, a inadimplência resta evidente, aliás confessada. Por essa razão, a
contribuição exigida no lançamento é irreparável.
A Recorrente também confessa a omissão da contribuição devida na DCTF,
mesmo ciente da imposição legal. E nesses casos, a penalidade aplicável é multa
de 75% sobre a monta devida, de acordo com o art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A decisão recorrida, da qual me filio, é incorrigível, de modo que adoto como
razões de decidir:
(...)
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON,
apesar de transmitido antes do ato do lançamento, jamais se revestiu do atributo
de confissão de dívida tributária a que alude o artigo 5o do Decreto-lei no 2.124, de
1984. Isto porque o DACON trata-se de um instrumento criado pela Instrução
Normativa SRF no 387, de 2004, para informar as discriminações e deduções da
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720045/2015-21
5
Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo, instituída pela Lei no 10.637, de
2002 e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
nãocumulativa, instituída pela Lei no 10.833, de 2003, cuja obrigatoriedade de
entrega abarcou os fatos geradores ocorrentes até dezembro de 2013.
Em suma, diferentemente da DIRPJ/DIPJ, que ao longo do tempo produziram
diversos e opostos efeitos, o DACON sempre serviu, desde seu nascedouro até sua
extinção, como instrumento meramente informativo.
Ou seja, o DACON é um demonstrativo em que o contribuinte informa à Receita
Federal a apuração da contribuição ao PIS e à COFINS, onde consta toda a base de
apuração de débitos e créditos, a fim de se chegar ao montante do tributo devido.
No caso em tela, a fiscalização identificou insuficiência entre o valor apresentado
na apuração do DACON e o valor declarado na Declaração de Créditos e Débitos
Federais (DCTF) e recolhido aos cofres públicos. Considerando que é a DCTF o
verdadeiro instrumento de confissão de dívida perante o fisco federal, necessário
se fez o lançamento de ofício, visto que em relação às competências apuradas, o
montante confessado em DCTF foi inferior ao apurado no demonstrativo específico
da contribuição ao PIS e da COFINS e declarado pela própria contribuinte.
Nesse sentido, o Decreto-lei no 2.124/84 (conforme disposto em seu art. 5o)
determinou a competência do Ministro da Fazenda para instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita
Federal, a serem apresentadas pelo contribuinte em documento próprio, apto a
comunicar a existência de crédito tributário, constituindo confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito:
DECRETO-LEI No 2.124, DE 13 DE JUNHO DE 1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações
acessórias relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de
mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para
efeito de cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do
Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da
obrigação principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da
legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do
artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de
1983.
Nesse passo, a Instrução Normativa RFB n° 974/2009 (nos arts. 2°, 3°, 6° e 8°),
vigente à época, dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação da DCTF pelas
empresas como instrumento de constituição do crédito e confissão de dívida:
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720045/2015-21
6
Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as
equiparadas, as imunes e as isentas, as autarquias e fundações da
administração pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios e os órgãos
públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos Estados e do
Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios, desde
que se constituam em unidades gestoras de orçamento, deverão
apresentar, de forma centralizada, pela matriz, mensalmente, a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
(...)
Art. 6o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e
contribuições fe I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);
II - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); III - Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI);
IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários (IOF);
V - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
VI - Contribuição para o PIS/Pasep;
VII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
VIII - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a
importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados e álcool etílico combustível (Cide-Combustível); e
IX - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico destinada a
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação (Cide-Remessa).
§ 1o Os valores relativos a impostos e contribuições exigidos em lançamento
de ofício não deverão ser informados na DCTF.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPÍTULO IV DO TRATAMENTO DOS DADOS INFORMADOS NA DCTF
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados
na DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos
de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não
comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, serão objeto de cobrança
administrativa e, caso não sejam regularizados, enviados para inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU), com os acréscimos moratórios devidos.
§ 2o Os avisos de cobrança referentes à cobrança administrativa de que
trata o § 1o deverão ser consultados por meio da Caixa Postal eletrônica da
pessoa jurídica, disponível no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (e-CAC), no endereço eletrônico www. receita.fazenda.gov.br.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720045/2015-21
7
§ 3o No caso de órgãos públicos da administração direta dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, a inscrição em DAU será efetuada em
nome do respectivo ente da Federação a que pertençam.
Por outro lado, o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), vigente à época,
estabelecia que o lançamento seria efetuado de ofício quando o sujeito passivo
fizesse declaração inexata, considerando-se como tal a que contivesse ou omitisse,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implicasse em
redução do imposto a pagar ou restituição indevida:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995,
art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42): (...) III
- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou
omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que
implique redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
Ante o exposto, não há reparo a fazer no valor principal do lançamento. Isto
porque, no caso em tela, como visto, é incontroverso que a fiscalização identificou
insuficiência do valor devido declarado na Declaração de Créditos e Débitos
Federais (DCTF) e recolhido aos cofres públicos em relação ao valor apurado no
DACON.
Da multa de ofício de 75%. Pretensão de cancelamento ou redução ao patamar
de 20%.
Como visto, postulou a defesa fosse julgada indevida ou reduzida a multa aplicada,
em razão da desproporcionalidade, tendo em vista que a impugnante apresentou
as informações suficientes para realização da cobrança dos valores eventualmente
não recolhidos no DACON, mostrando-se necessária a requerida redução da multa
de 75% para 20%.
De acordo com o Auto de Infração a multa foi aplicada nos termos previstos na Lei
n° 9.430, de 27/12/1996, no artigo 44, inciso I, para os casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
No caso dos autos, tendo sido comprovada insuficiência de recolhimento e falta de
declaração da Contribuição ao Pis e à Cofins, no documento próprio para confissão
da dívida, a DCTF, foram cobradas corretamente as respectivas multas, conforme a
legislação de regência.
Quanto à alegação da defesa de que a multa seria indevida pois teria declarado os
tributos devidos na DACON, ainda que não os tenha pago e nem declarado em
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720045/2015-21
8
DCTF, conforme excerto da defesa abaixo transcrito, também sem razão, senão
vejamos.
“Ora, aplicar multa de 75%, para os tributos declarados em DACON e não
pagos, mostra-se desproporcional, pois houve o cumprimento da obrigação
acessória e descumprimento da obrigação principal, ou seja, está
caracterizado que trata-se de tributo declarado e não pago e, por essa
razão, deve ser inscrito em Dívida Ativa e cobrado pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional.”
Veja-se que o comando para aplicação da multa contida no art. 44, inciso I da Lei n°
9.430, de 27/12/1996, se refere expressamente à ocorrência de qualquer das
situações mencionadas (falta de pagamento ou recolhimento, ou de falta de
declaração) para a aplicação da multa.
No caso dos autos ocorreram as duas hipóteses prescritas no dispositivo legal que
autorizam a aplicação da multa. Com efeito, tanto houve a falta de recolhimento
do tributo (conforme confessado pela defesa no excerto da impugnação acima
transcrito), quanto a falta de declaração no documento adequado para a confissão
da dívida, que é a DCTF e não o DACON.
Também não merece acolhida o pedido subsidiário de redução da multa ao
patamar de 20% no presente caso. O limite de 20% refere-se à multa de mora, que
está previsto no parágrafo 2o do art. 61 da Lei 9.430/96, e se aplica a contribuições
pagas em atraso, mas não incluídas em auto de infração, já que nos lançamentos
de ofício deve ser aplicado o art. 44, inciso I dessa Lei, transcrito novamente
abaixo, com destaques:
“Lei 9.430/96:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
[...]
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
----------------------------------------------------------------------------------
(grifei para destacar).
No que tange às demais hipóteses previstas para a redução de multa de ofício,
frise-se que elas não podem ser acolhidas neste momento processual, mas apenas
após o sujeito passivo ser notificado da decisão administrativa de primeira
instância, nos termos dos incisos III e IV do art. 6o da Lei no 8.218/91 (com a
redação dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09), abaixo transcritos:
Lei no 8.218/91, com a redação dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.058 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720045/2015-21
9
alíneasa,becdo parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das
contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos
seguintes percentuais:(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a
compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito
passivo foi notificado do lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do
lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado da decisão administrativa de primeira instância; e(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(grifou-se).
Isto posto, também não há reparo a fazer no valor da multa aplicada
Pelas razões expostas, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 925
DF CARF MF
Original